Tribunal: TJBA
Processo: 0500173-90.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500173-90.2014.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMON PATRIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, JULIO NOGUEIRA SOARES

APELADO: A.F.DENOVARO - ME

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, DANILO SABINO LABANCA, RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO RECEBIDA COM DUPLO EFEITO. PEDIDO INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO
DO RECURSO
. CABIMENTO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0500173-90.2014.8.05.0250
,

nos quais figuram como Embargante
A. F. DENOVARO – ME
e Embargado
s

SIMON PATRIMONIAL LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E
ACOLHER

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator